Tribunal: TJSP
Processo: 0003551-19.2013.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297, da Comarca de Jales, em
que são apelantes ALAN JORDI BARBOSA DOS SANTOS, ALEX
LIMA RODRIGUES e WAGNER ROBSON ALVES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: De ofício, declararam a extinção da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297 -Voto no
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297 -Voto no
3
VOTO No 41.540
APELAÇÃO No 0003551-19.2013 Jales
APELANTES: ALEX LIMA RODRIGUES
WAGNER ROBSON ALVES
ALAN JORDI BARBOSA DOS SANTOS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 569/573, cujo relatório se adota,
da 4a Vara Judicial da Comarca de Jales, por infração ao artigo
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, Alex Lima Rodrigues e
Wagner Robson Alves foram condenados, cada um, à pena de dois
(2) anos de reclusão, e dez (10) dias-multa, e, por infringirem os
artigos 155, § 4o, inciso IV, e 155, § 4o, incisos I e IV, nos termos
do artigo 69, todos do mesmo do Codex, foram condenados Alan
Jordi Barbosa dos Santos, à pena de quatro (4) anos e quatro (4)
meses de reclusão e vinte e um (21) dias-multa; e Lucas Manoel
Sampaio de Almeida à pena de quatro (4) anos de reclusão e vinte
(20) dias-multa. Fixados os regimes prisionais aberto para Alex e
Lucas, semiaberto para Wagner e o inicial fechado para Alan Jordi.
Inconformados, recorreram os réus Alan Jordi, Alex Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297 -Voto no
4
e Wagner Robson, todos buscando a absolvição por falta de provas
(fls. 671/672, 679/680 e 6812/685, respectivamente).
As contrarrazões encontram-se às fls. 688/700.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
708/714, opinou pelo improvimento dos recursos.
É O RELATÓRIO.
“In casu”, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, na modalidade intercorrente, com relação a todos os
recorrentes, conforme adiante se verá, pese embora a sempre
respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Por primeiro, com relação ao corréu Alan Jordi,
desconsiderando-se a soma das penas pelo concurso material de
crimes, verifica-se que ele fora condenado, pelo delito descrito no
item “1” da denúncia, à pena de dois (2) anos de reclusão e dez
(10) diárias, e, quanto ao crime descrito no item “2” da exordial, à
pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11)
dias-multa (fls. 571, in fine/572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297 -Voto no
5
Já os demais apelantes (Alex e Wagner), como visto,
suportaram, cada um, penas de dois (2) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa.
Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia - 26
de março de 2014 (fls. 207), e a publicação da r. sentença
condenatória 28 de junho de 2019 (fls. 257) , transcorreu, sem
qualquer suspensão ou interrupção, prazo bem superior a quatro
(4) anos, que é a metade daquele previsto no artigo 109, inciso IV,
do Código Penal, e também daquele previsto no inciso V, do
supracitado artigo, para a prescrição de pena não superior a quatro
anos, considerando-se o disposto no § 1o, do artigo 110 do Código
Penal.
A consideração de metade do prazo prescricional se
justifica porque o recorrente Alan Jordi era, ao tempo dos fatos 2
de março de 2013 - menor de vinte e um (21) anos, visto ter
nascido no dia 7 de agosto de 1993 (fls. 163).
De rigor, pois, a consideração do disposto no artigo 115
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003551-19.2013.8.26.0297 -Voto no
6
Demais, cumpre anotar que, no caso vertente, deve-se
considerar o disposto no artigo 119 do Código Penal que reza: “No
caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
O Ministério Público não apelou da r. sentença.
Dessarte, reconhece-se, de oficio, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando-se extinta a
punibilidade dos apelantes, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
primeira figura, c/c. os artigos 109, inciso IV (réu Alan Jordi), e
inciso V (corréus Alex e Wagner), 110, § 1o, e 115, todos do Código
Penal, prejudicado o exame do mérito dos apelos.
POÇAS LEITÃO
Relator